Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-42.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007042-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISMAR REGAZZO - CPF: 544.911.939-91 (AGRAVADO), ELIANA REGAZZO HUNTER - CPF: 356.801.489-00 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES REGAZZO - CPF: 064.329.529-13 (AGRAVADO), ROBERTO REGAZZO - CPF: 394.058.509-20 (AGRAVADO), JOSE ELI SALAMACHA - CPF: 374.622.299-00 (ADVOGADO), CINFORT - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 10.372.250/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MOVEIS LIBERATTI LTDA - CNPJ: 11.229.000/0029-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que demanda dilação probatória, a qual deve ser promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007042-42.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO (S):

FRANCISMAR REGAZZO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Mirassol d ́Oeste/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1206-35.2017.8.11.0046 – código 100656, ajuizada em seu desfavor de
Francismar Regazzo e Outros
,

acolheu a exceção de pré-executividade oposta e reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios da Executada.

O Agravante sustenta, em síntese, que, os Recorridos não se desincumbiram do ônus probatório, no sentido de elidir a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, de modo que, no seu entender, não foi juntado à exceção de pré-executividade nenhum documento que atestasse a mencionada ilegitimidade passiva.

Acrescenta que, não foi possível, pela via escolhida, a comprovação de que não houve, de fato, o exercício dos poderes de gestão pelos devedores excipientes, sendo, portanto, necessário a dilação probatória.

Dessa forma, afirma que, a questão não poderia ter sido analisada por meio da exceção de pré-executividade, uma vez que, no caso, exige-se apreciação de provas.

Na sequência, argumenta que, não houve redirecionamento da execução em desfavor dos Agravados, pelo contrário, esta foi movida diretamente contra eles e, para tanto, é possível verificar que seus nomes constam na CDA como corresponsáveis, juntamente com a pessoa jurídica, nesse sentido, não há que se falar que os nomes constantes na CDA, apenas teriam caráter indicativo.

Por outro lado, alega que, diante da presunção relativa já citada, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao devedor comprovar que não houve nenhuma das hipóteses do art. 135, do CTN, mediante prova inequívoca, o que inexiste nos presentes autos.

Reforça, ademais, que, não cabe à Fazenda Pública Estadual provar a presença dos requisitos constantes do art. 135, III, do CTN, porquanto, como o nome dos excipientes constam na CDA, milita em favor em seu favor a presunção de legitimidade, em decorrência da aplicação dos arts. 3º, da LEF, e 204, do CTN.

Por essas razões, pugna pela concessão da medida liminar recursal, para que seja determinada a suspensão da execução de origem até decisão final do julgamento deste agravo.

Ao final, requer a reforma da decisão de primeira instância que excluiu os devedores do polo passivo da demanda.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020